Tribunal: TJES
Processo: 5019651-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019651-60.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFERSON GOMES BARBOSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 1ª VARA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019651-60.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JEFERSON GOMES BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 1ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO DECRETADA COMO EFEITO DA SENTENÇA. DESAPARECIMENTO DO TÍTULO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Jefferson Gomes Barbosa, contra decisão do Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Pancas/ES, alegando constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão decretada na sentença proferida nos autos nº 0000498-97.2011.8.08.0039, posteriormente anulada pelo acórdão que deu provimento à apelação criminal e cassou integralmente o julgamento por contrariar a prova dos autos. O pedido busca confirmar a liminar deferida para assegurar que o paciente aguarde o novo julgamento em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão, anteriormente decretada como efeito da sentença cassada, é válida diante da anulação do julgamento e da ausência de nova decisão fundamentada nos requisitos cautelares do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cassação da sentença condenatória elimina o título que embasava a prisão, restabelecendo a presunção de inocência do paciente.

4.
A manutenção de qualquer modalidade de custódia antes do trânsito em julgado exige fundamentação concreta e atual, conforme o art. 312 do CPP e a garantia constitucional do art. 5º, LVII, da CF/88.

5.
Inexiste decisão posterior que justifique a prisão de forma cautelar, sendo insuficiente o argumento de que o réu permaneceu preso durante a instrução, conforme precedente do STJ (HC 63.610/MT).

6.
A execução antecipada da pena é vedada, conforme entendimento do STF nas ADCs 43, 44 e 54 e no AgR na Rcl 33790, de modo que só se admite prisão antes do trânsito em julgado quando presentes requisitos cautelares, ausentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.
A anulação integral do julgamento do Tribunal do Júri e a consequente cassação da sentença condenatória tornam inválida a prisão decretada como seu efeito, restabelecendo-se a presunção de inocência.

2.
A manutenção da custódia após a desconstituição do título condenatório exige nova e concreta fundamentação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

3.
Prisão sem fundamentação superveniente que justifique a necessidade da custódia configura constrangimento ilegal, impondo-se a concessão do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 283; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC n. 63.610/MT, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 05.12.2006, DJ 05.02.2007;

STF, Rcl 33790 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.12.2019; STF, ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019651-60.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JEFERSON GOMES BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 1ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado
Pedro Henrique
Souza Ramos
– OAB/ES nº
32.486
, em favor de

JEFFERSON GOMES BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
do
Tribunal do Júri da Comarca de Pancas/ES,
sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Sustenta o impetrante que no dia 12/11/2025 foi dado provimento ao recurso de apelação criminal nº 0000498-97.2011.8.08.0039, anulando integralmente o julgamento por entender ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Alega
que a prisão do paciente foi decretada por ocasião da sentença e, consequentemente, a decisão que fundamentou a prisão não subsiste mais.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja

confirmada a liminar deferida, garantindo que o paciente aguarde novo julgamento em liberdade
.

Pois bem.

De início, registro que a prisão em desfavor do paciente foi decretada na sentença dos autos nº 0000498-97.2011.8.08.0039
como efeito do
resultado condenatório
.

Entretanto, o Acórdão de minha Relatoria deu provimento ao recurso de apelação criminal, cassando a sentença e anulando o julgamento (
id. nº 17044250
dos autos originários).

Desse modo, a cassação do título condenatório implica o retorno do paciente ao estado de presunção de inocência, pois a condenação anterior não mais subsiste no mundo jurídico e não há, pelo menos até este momento, outra decisão que
fundamente a necessidade de uma constrição,
nem mesmo
cautelar
.

A
prisão exige, neste momento, o trânsito em julgado da condenação ou decisão
motivada
nos moldes dos artigos 312 e 312 do Código de Processo Penal. Caso contrário,
a
manutenção do mandado de prisão após a desconstituição do título condenatório afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência (artigo 5º, LVII da CF/88). Nesse sentido:

CRIMINAL. HC. HOMICÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONCESSÃO DO APELO EM LIBERDADE. RECURSO MINISTERIAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO PRISIONAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECRETO PRISIONAL OU DE DECISÃO QUE INDEFERIU A LIBERDADE PROVISÓRIA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE JUSTIFIQUEM A SOLTURA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA CASSADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

[...]
Com a anulação do julgamento realizado perante o Júri, a Corte Estadual entendeu necessário o retorno do acusado à prisão, com fundamento no fato deste ter permanecido encarcerado durante toda a instrução processual e por não haver fatos novos que justificassem sua soltura. Evidenciada a inexistência de qualquer decisão que tenha fundamentado a custódia cautelar do réu nos pressupostos previstos no art. 312 da Lei Penal Objetiva, o Tribunal a quo, pretendendo restabelecer sua segregação, deveria ter justificado a medida com motivação concreta que se mostrasse adequada à comprovação dos requisitos legais.

Se a imposição de custódia provisória ao réu após a anulação da sentença condenatória é ilegal, pois ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, é irrelevante o fato deste ter permanecido preso durante o curso do processo. Deve ser reformado o acórdão recorrido, tão-somente no tocante à determinação de expedição de mandado prisional em seu desfavor, mantendo-se em liberdade provisória o paciente, se por outro motivo não estiver preso, a fim de que aguarde solto o seu novo julgamento. Não há como reconhecer o direito do acusado de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da nova decisão, pois a sentença monocrática que lhe garantia tal direito não mais persiste, em virtude de ter sido cassada pelo acórdão recorrido. Ordem parcialmente concedida, nos termos do voto do Relator.(HC n. 63.610/MT, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 5/12/2006, DJ de 5/2/2007, p. 292.)

Segundo firme posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal, a medida constritiva antes do trânsito em julgado só se faz necessária nos casos que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF). RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A execução antecipada da pena, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, viola a garantia constitucional da presunção de inocência (art. 5°, LVII, da CF/1988) II – O art. 283 do CPP foi declarado constitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, de relatoria do Ministro Marco Aurélio. III – A decretação de prisão antes do trânsito em julgado somente se justifica na modalidade cautelar, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. IV – O réu que respondeu ao processo em liberdade e que não teve prisão preventiva decretada em seu desfavor, deve iniciar a execução da pena após o trânsito em julgado da condenação. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 33790 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 02-03-2020 PUBLIC 03-03-2020)

Sendo assim, tem-se que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta. No presente caso, tendo em vista que o paciente permaneceu solto durante toda instrução criminal, seria necessária uma nova decisão devidamente fundamentada pelo juízo a quo em favor da permanência da prisão, o que não verifico.

Pelo exposto,
em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
H
abeas
C
orpus,
ratificando os termos da liminar deferida no
id n°
17152120
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)